Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CPC, ART. 341. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC (STJ, Súmula no 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
3. Em observância ao princípio do ônus da impugnação específica, incumbe ao réu manifestar-se sobre as alegações fáticas constantes na petição inicial, acompanhadas de indícios de provas, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (CPC, art. 341). Precedentes.
4. Ante a comprovação de que o ilícito civil atingiu a esfera patrimonial da vítima, é devida a sua reparação (CC, arts. 186 c/c 927).
5. A cobrança indevida derivada de transações fraudulentas acarreta transtornos e aborrecimentos, porém não afronta os direitos de personalidade do indivíduo a ponto de acarretar uma ofensa de ordem moral que seja passível de reparação. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.